Tribunal: TJDFT
Processo: 0020301-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020301-20.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R. E. ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 35037735. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35487184. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se R. E. ENGENHARIA LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 18:18:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador